Tribunal: STF
Processo: RE 875504
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-02-24
Data de publicação: 2017-02-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Execução fiscal. Constrição de bens. Empresa em recuperação judicial. Lei nº 11.101/05. Matéria infraconstitucional. Afronta reflexa. Ausência de repercussão geral.



    1. As instâncias de origem decidiram a lide amparadas na legislação infraconstitucional pertinente (Lei 11.101/05). Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário, inclusive ao art. 170, inciso III, da Constituição, seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 



    2. O Tribunal Pleno, por meio eletrônico, negou repercussão geral a matéria relativa a legitimidade de constrição de bens de pessoa jurídica, fundada na interpretação da Lei nº 11.101/05, dada a natureza infraconstitucional da controvérsia (RE nº 864.264 RG/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 12/4/16). 



    3. Agravo regimental não provido. Deixo de aplicar ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.